Tribunal: STF
Processo: ARE 1485818
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRELIMINARES. NULIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE VOZ. NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO VERIFICADA. TESE DEFENSIVA DE INCOMUNICABILIDADE DAS QUALIFICADORAS DE MODO DE EXECUÇÃO ABORDADA INDIRETAMENTE. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DUAS VEZES. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CPP. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CONFIGURADA. QUALIFICADORAS. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. MANTIDAS. CRIMES CONEXOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas dos réus, em face de decisão que pronunciou D.M.D, J.C. e V.S.R. como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal (duas vezes); F.R.H. e L.G.S. como incurso no artigo 121, §2º, incisos III e IV (duas vezes); e no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal; e J.A.D.S. como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos III e IV (duas vezes); do artigo 288, parágrafo único; e do artigo 180, todos do Diploma Penal. 



    2. PRELIMINARES: 2.1. Da nulidade do Auto de Constatação de Voz: Inexistente qualquer irregularidade no procedimento de comparação do padrão vocal dos acusados que, cientes dos seus direitos e da finalidade do ato, assinaram o termo sem qualquer irresignação da defesa na ocasião. 



    2.2. Da nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem: O Magistrado Singular, neste caso, obedeceu ao disposto no artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal não examinando com profundidade as provas colhidas nos autos, apenas o necessário para o juízo de pronúncia. No mesmo sentido, a transcrição de depoimentos não configura excesso de linguagem, mas sim a exposição didática de todos os elementos probatórios constantes nos autos com imparcialidade, visto que desprovidos de análise valorativa das provas. 



    2.3. Da tese de incomunicabilidade das qualificadoras aos réus que não foram denunciados como executores dos delitos contra a vida: Embora o Juízo sentenciante não tenha intitulado a tese defensiva, a pronúncia dos réus Lucas e Vanderlei pela prática de homicídio duplamente qualificado restou suficientemente fundamentada, suprindo a necessidade de análise apartada da irresignação levantada. 



    3. DOS CRIMES CONTRA A VIDA: 



    3.1. A materialidade e a autoria dos delitos encontram-se amparadas pela Ocorrência Policial, auto de apreensão, laudo pericial, levantamento fotográfico, imagens extraídas das câmeras de segurança e pela prova oral colhida durante a investigação e a instrução criminal, mormente pela confissão de Jaderson que, após sua prisão em flagrante, relatou, minuciosamente, a participação de cada acusado na empreitada delitiva. Violação ao artigo 155 do CPP. A materialidade e a autoria delitiva, de forma apta a ensejar a decisão de pronúncia, estão demonstradas tanto na fase investigatória, quanto na instrução processual, mormente nos depoimentos prestados pelo réu Jaderson, pelo Delegado e por policiais civil e militar, não havendo falar em violação ao artigo 155 do CPP. Ausência de animus necandi. Não há demonstração inconteste de que a conduta do acusado Fabiano supostamente ter participação no delito como mandante, tenha sido sem a intenção de ser, a ponto de autorizar a impronúncia pretendida. 



    4. QUALIFICADORAS: 



    4.1. Em processos de competência do Tribunal do Júri, as qualificadoras descritas na denúncia apenas podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando nenhum dos elementos de prova coligida nos autos as sustentarem. Perigo comum. No presente caso, a referida qualificadora encontra respaldo no conjunto probatório, sobretudo nas imagens extraídas das câmeras de segurança do local que, efetivamente, demonstram considerável circulação de pessoas no momento dos fatos, gerando risco a todos que lá estavam presentes. Recurso que dificultou a defesa do ofendido. Neste ponto, a hipótese acusatória encontra amparo nas imagens das câmeras de segurança existentes no local dos fatos, as quais demonstram a circunstância de surpresa descrita, bem como na prova testemunhal. Consoante relatado por Victor Gabriel, perante a autoridade policial, ele estaria no interior do carro das vítimas, quando o veículo tripulado pelos agentes delitivos parou ao lado e começaram a atirar de inopino. 



    5. DOS CRIMES CONEXOS: 



    5.1. Em atenção aos artigos 78, inciso I, e 413, ambos do Código de Processo Penal, estando presentes os indícios de autoria e materialidade autorizadores da pronúncia e havendo concurso entre as competências do Júri e outro juízo comum, devem os delitos conexos serem levados à apreciação do Conselho de Sentença. Associação criminosa. A materialidade do delito e os indícios de autoria encontram-se consubstanciada de forma suficiente nos dados extraídos do celular de Jaderson, os quais revelam que os acusados mantinham conversas relacionadas à organização de delitos diversos, envolvendo drogas, armas e os homicídios em tela. Não merece reforma, portanto, a decisão recorrida. Receptação. Consoante confessado pelo próprio recorrente, Jaderson teria recebido o veículo no dia dos fatos para conduzir os executores ao "Posto do Arco" com o intuito de ceifar a vida da vítima Fabiano. Embora o acusado negue que tinha ciência acerca da situação de roubo, afirma que conduziu o automóvel, consistindo em prova suficiente para um juízo de pronúncia e para a submissão do delito ao Plenário do Tribunal do Júri.



     6. DA PRISÃO PREVENTIVA: 



    6.1. Os fatos são graves, consistes em crimes dolosos contra a vida, hediondos e puníveis com pena superior a 4 (quatro) anos (art. 313, inciso I, CPP), e apresentam uma forma de execução brutal, que, certamente, despertou grande abalo à ordem social e jurídica da comunidade local. Resta demonstrada, portanto, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, o que vem reforçado pela sentença de pronúncia. 



    RECURSOS IMPROVIDOS. - (e-doc. 188, p. 29-31).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º LVII e LXIII, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 376).  



    3. O recurso foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: (i) o acórdão recorrido analisou a tese defensiva sob fundamentação suficiente - Tema 339/RG; (ii) para dissentir do acórdão recorrido seria necessária reanálise do material fático-probatório dos autos - Súmula 279/STF (e-doc. 393).  



É o relatório.  



Decido.  



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica dos argumentos constantes da decisão agravada – especialmente acerca da fundamentação, diga-se de passagem, suficiente, do acórdão recorrido que manteve a condenação –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator